Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711830-32.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO SADY, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO ROBERTO SADY V I S T O S. (Doc. Num. 20324958). Concedida oportunidade ao Autor/Apelante, Paulo Roberto Sady, para que efetuasse o recolhimento do preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), juntou ele aos autos apenas os comprovantes respectivos (Doc. Num. 20325922 e 20325926), desacompanhados das respectivas guias, o que impossibilita a conferência da exatidão do recolhimento. Assim, concedo ao referido Recorrente o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento integral da determinação anterior, juntando aos autos as respectivas guias de preparo, sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 06 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador